Tribunal: STF
Processo: Rcl 42903
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que indeferiu pedido liminar na reclamação ajuizada por Itamar da Silva Rios, em face de decisão do Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Capim Grosso, proferida nos autos do Processo 8001954- 79.2020.8.05.0049. (eDOC 15)
    Em suas razões, a parte embargante sustenta necessidade de reconsideração da decisão. Afirma ter havido esgotamento das instâncias ordinárias e que “o ato reclamado seria a própria decisão da presidência do TCE que mesmo tendo declarado a prescrição, fez o requerente integrar a lista de inelegíveis, pois os seus efeitos que foram mantidos pela decisão reclamada.” Alega que o perigo da demora estaria no fato que estaria sendo impedido seu exercício de um direito fundamental. Narra que lhe foi retirada a capacidade eleitoral passiva estando assim impedido de registrar sua candidatura. 
    Ao final requer a reconsideração da decisão proferida e que lhe “seja concedido o pedido de urgência nos termos requeridos, permitindo que o embargante exerça seu ius honorum.” (eDOC 16, p. 3)
    Os autos me vieram conclusos, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, nos termos do artigo 38, I, RISTF. (eDOC 14) 
    É o breve relatório.
    Decido.
    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 
    Conforme já mencionado na decisão ora embargada a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora. 
    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora). 
    No caso, a reclamante sustenta que o Juízo reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 852.475 (tema 897) e RE-RG 636.886 (tema 899), paradigmas da repercussão geral. 
    Observo que o ato reclamado (eDOC 8) trata-se de decisão proferida por Juízo singular que indeferiu a tutela de urgência postulada. Nesses termos, ainda seria cabível a interposição de outros recursos contra a decisão reclamada, para provocar o Tribunal a quo a aplicar o entendimento firmado nos paradigmas indicados ao caso concreto. 
    Com efeito, reitero o assentando na decisão impugnada nos termos do art. 988, § 5º, do CPC/2015, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
     Assim, tendo em vista que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, me parece incabível a presente reclamação.
    Ademais, a reclamação não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, contornando o inter legalmente previsto para a impugnação das decisões judiciais. 
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal: 
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ICMS A MAIOR QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. DECISÃO RECLAMADA QUE SE COADUNA COM O PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.849-RG. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 2.777. AUSÊNCIA DE AFRONTA. PAGAMENTO A MAIOR. PREMISSAS DE ORIGEM. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 593.849-RG (Tema 201): “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl 39226 AgR, Rel. Min Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.9.2020)
    “RECLAMAÇÃO – UTILIZAÇÃO DESSE INSTRUMENTO PROCESSUAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE ÓRGÃO DE JURISDIÇÃO INFERIOR, LIMITA-SE, TÃO SOMENTE , A FAZER INCIDIR, NO CASO CONCRETO, A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (CPC/15) – ALEGAÇÃO DE QUE O ATO RECLAMADO ESTARIA EM DESACORDO COM TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – INADMISSIBILIDADE – PRETENDIDA DISCUSSÃO EM TORNO DE QUESTÕES REFERENTES À SUPOSTA MÁ APRECIAÇÃO DO LITÍGIO PELO ÓRGÃO JULGADOR OU À ERRÔNEA ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA JURÍDICA VERSADA NOS AUTOS AO ENTENDIMENTO ESTABELECIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SITUAÇÕES JURÍDICO-PROCESSUAIS QUE, SE EVENTUALMENTE CONSTATADAS, LEGITIMARIAM A PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA, A SER DEDUZIDA, NO ENTANTO, PERANTE ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE, POR MEIO DAS VIAS RECURSAIS (AGRAVO INTERNO) OU ORDINÁRIAS (AÇÃO RESCISÓRIA) APROPRIADAS – INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER HIPÓTESE DE TRANSGRESSÃO OU DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO EMANADA DESTA SUPREMA CORTE, POR ATOS QUE CONSUBSTANCIEM MANIFESTAÇÃO INTENCIONAL DE OPOSIÇÃO , DE OBJEÇÃO, DE REJEIÇÃO OU DE RESISTÊNCIA ÀS TESES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . – Revela-se inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, mediante reclamação (que se qualifica como instrumento processualmente inadequado), o reexame de decisão proferida por órgão judiciário “a quo ” que aplica a sistemática da repercussão geral, inocorrendo, em tal hipótese , situação configuradora de descumprimento de julgado da Corte Suprema ou de usurpação de sua competência, pois a aplicação do instituto da repercussão geral inclui-se na esfera de atribuições do Presidente (ou do Vice-Presidente) do próprio Tribunal ou órgão judiciário recorrido, cuja decisão – embora não comporte, em referido contexto, o emprego da via reclamatória – admite impugnação, no entanto, por meio de agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). Precedentes.” (Rcl 41036 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
    Percebe-se que todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas, inexistindo omissão, contradição, obscuridade a serem sanadas na decisão ora impugnada.
    Por fim, em homenagem ao princípio da celeridade processual, ressalto que não houve a intimação para apresentação de contrarrazões ao presente recurso, tendo em vista a ausência de prejuízo à parte recorrente (art. 6º c/c art. 9º do CPC/2015).
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. (art. 1024, §2º, do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente